Tribunal: STF
Processo: Rcl 39118
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PROCESSO – ELEMENTOS – ENVOLVIDO – ACESSO – VERBETE VINCULANTE Nº 14 DA SÚMULA – PEDIDO – PROCEDÊNCIA. 
    1. O assessor Vinícius Machado Calixto prestou as seguintes informações:
    Iran Pereira afirma haver o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Igarapé/MG, no processo nº 0301.19.005782-0, no procedimento investigatório criminal nº 0058430- 14.2019.8.13.0301 e nas cautelares apensas, inobservado o teor do verbete vinculante nº 14 da Súmula.
    Segundo narra, teve determinada a prisão preventiva, consideradas investigações em curso, de mesmo objeto, perante autoridade policial e Ministério Público. Argumenta que, constituído advogado, compareceu ao Juízo para obter vista fora de cartório e reproduzir o processo, visando apresentação de defesa. Realça indeferido o pedido, até mesmo quanto à extração de cópias, surgindo o alegado descompasso. Diz inadequado facultar acesso mediante supervisão de servidor. Evoca os artigos 7º, inciso XIV e § 10, da Lei nº 8.906/1994 e 133 da Constituição de 1988. Cita os princípios do contraditório e da ampla defesa.
    Requereu, no campo precário e efêmero, a abertura de vista do processo nº 0301.19.005782-0 e de apensos, permitida a carga para cópia integral. Pretende a cassação do pronunciamento. 
    Vossa Excelência, em 29 de junho de 2020, implementou a medida acauteladora, determinando ao Juízo que assegurasse ao reclamante o acesso irrestrito e imediato, por meio do patrono constituído, facultada extração de cópia fora da Secretaria do Juízo, dos elementos encartados no processo nº 0301.19.005782-0 e em apensos, devendo ser reaberto o prazo para oferecimento da defesa prévia. 
    O Juízo, em informações, relata o histórico do caso. Narra conferido a todos os advogados a possibilidade de vista e de extração de cópias do processo.
    O Ministério Público Federal manifesta-se pela procedência do pedido formulado.
    2. Nada, absolutamente nada, respalda ocultar, de envolvido, dados contidos em autos de procedimento investigativo, processo referente a ação penal e, até mesmo, a acordo de leniência relativo aos fatos. Esse é o entendimento revelado no enunciado vinculante nº 14 da Súmula:
    É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.
    Levando em conta a expressão “acesso amplo”, deve-se facultar à defesa conhecer tudo que resultar de diligências, em procedimento investigatório, permitida a extração de cópia das peças produzidas. Não cabe limitar o conhecimento a documento tornado público com tarjas e sem anexos.
    Conforme fiz ver, a pretendida declaração de nulidade dos atos praticados pela Defensoria deve ser perseguida na via apropriada, cabendo assegurar, de imediato, a oportunidade de formalizar defesa prévia. 
    3. Julgo procedente o pedido, confirmando a medida acauteladora, para determinar ao Juízo da Vara Criminal da Comarca de Igarapé/MG que assegure ao reclamante, acesso irrestrito e imediato, por meio do procurador constituído, inclusive mediante a extração de cópia, em papel ou por meio digital, dos elementos encartados no processo nº 0301.19.005782-0 e em apensos. Disponibilizado o acesso, deve ser reaberto prazo para oferecimento da defesa prévia.
    4. Publiquem.
Brasília, 13 de abril de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator